Tribunal: STF
Processo: RE 1342739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 10.747/17 do Estado do Maranhão. Instituição de feriado estadual. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Legitimidade ad causam na origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF.



    1. Segundo o entendimento da Corte, a criação de feriados civis, por acarretar consequências nas relações empregatícias e salariais, inclusive com a interrupção do labor, insere-se na competência privativa do ente central para legislar sobre matéria trabalhista, consoante preconiza o art. 22, I, da CF/88.



    2. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal.



    3. Assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal.



    4. Agravo regimental não provido.